Tribunal: CARF
Processo: 10920.725011/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.725011/2018-13
ACÓRDÃO
1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHULZ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
PROCEDIMENTO FISCAL - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA
CARF 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO.
NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS FATOS, BEM COMO DOS
FUNDAMENTOS QUE LEVARAM AO LANÇAMENTO.
É requisito de validade do ato administrativo de lançamento a exposição
clara de sua motivação. O lançamento tributário deve indicar, com
precisão, os fatos e fundamentos que ensejaram a constituição do crédito
tributário. Não sendo possível compreender a origem dos valores lançados,
é de se reputar nulo o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para acolher a preliminar de nulidade e
cancelar o crédito tributário controlado nos presentes autos.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
2
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Cumpre observar que se trata os presentes autos de processo aberto para
desmembramento do recurso pendente de julgamento do processo 10920.001354/2005-66,
conforme Informação Fiscal constante às folhas 1570 a 1573 daquele processo (com cópia às f. 3 a
7 do presente processo).
Na citada Informação Fiscal, a autoridade fiscal revela que o presente processo foi
aberto para apreciação do mérito de parte do lançamento de ofício de CSLL, que havia sido
cancelado por acórdão desta DRJ, por ausência de Mandado de Procedimento Fiscal. Referido
entendimento foi reformado em sede de apreciação de recurso especial pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, retornado a questão para a apreciação do mérito por esta primeira instância de
julgamento. Neste sentido, colaciono os seguintes excertos da Informação Fiscal, para esclarecer a
questão a ser julgada (negritei):
4. Conforme o Acórdão de Impugnação no 7.181 de 23/12/2005 (e-folhas 1205 a
1229), a DRJ/Florianópolis/SC decidiu pela :
a) procedência dos lançamentos de IRPJ e PIS;
b) procedência parcial, com interposição de recurso de ofício, dos lançamentos :
i) de CSLL, exonerando o valor de R$ 220.359.52 referente ao valor tributável de
R$ 2.754.493,97 devido à ausência de MPF; (item “F” do QUADRO DE
INFRAÇÕES);
[...]
7. No CARF, conforme Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 152.459 de
18/10/2007 (e-folhas 1371 a 1407), a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes decidiu :
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
3
a) negar provimento ao recurso de ofício;
[...]
13. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), através do Acórdão de Recurso
Especial no 9101-01-025 de 24/05/2011 (e-folhas 1514 a 1521) decidiu:
a) em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte;
b) determinar o retorno dos autos à Câmara a quo para apreciação das razões de
mérito do lançamento da CSLL (item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES)
[...]
15. O processo então retornou ao CARF. Os membros do colegiado através da
Resolução no 1402-000-559 (e-folhas 1550 a 1560) resolveram determinar o
retorno dos autos à DRJ/Florianópolis/SC para que seja apreciada a matéria
referente a CSLL, que anteriormente restou prejudicada pelo reconhecimento da
nulidade da sua exigência por ausência de MPF específico.
Portanto, a lide a ser apreciada refere-se a parcela do R$ 220.359,52, a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referente ao valor tributável de R$ 2.754.493,97,
do ano-calendário 2000.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 239), consignou-se a respeito dessa infração o
seguinte:
1.3 Ajustes da Base de Cálculo da CSLL
Na determinação da base de cálculo da CSLL, dentre as exclusões, há registro de
RS 6.537.855,71 para os meses de março a novembro de 2000 e de R$
2.754.493,97 para dezembro, como "Reversão Amortização de ágio". No entanto,
a amortização do ágio não integrou o lucro líquido do exercício, não existe
previsão legal para esse tipo de exclusão (para qualquer exercício), nem houve
qualquer justificativa para tal exclusão (fls.213).
Em impugnação, a Recorrente destacou que
- A impugnante adquiriu no final de 1994 a empresa denominada Wetzel
Tecnomecânica S/A, que passou a denominar-se Tecnomecânica S/A, sendo que a
aquisição da mencionada empresa ocorreu com ágio de R$ 2.754.493,97.
- Este ágio, por sua vez, gerou uma despesa contábil indedutível para efeitos de
apuração do lucro líquido; que paralelo ao lançamento contábil, a impugnante
tratou de adicioná-lo ao lucro real através do LALUR, nos exercícios de 1995,
1996, 1997 e 1998, consoante faz prova as cópias extraídas do próprio LALUR,
bem como as respectivas DIPJ.
- Comprovada a adição do ágio no montante de R$ 2.754.493,97 em exercícios
anteriores ao da exclusão glosada, obviamente, por ocasião da incorporação da
Tecnomecânica S/A, houve a necessidade de reversão do ágio adicionado
anteriormente, o que efetivamente ocorreu em dezembro de 2000.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
4
- A despesa até então indedutível para efeitos de apuração do lucro real (por isso
adicionada em 1995, 1996, 1997 e 1998) passou a ser dedutível por ocasião da
extinção do investimento em função da incorporação. Os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 serviam de embasamento legal.
- Da base de cálculo da CSLL também foi excluído o montante de R$ 2.754.493,97.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Data do fato
gerador: 31/12/2000 ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. REQUISITOS.
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio poderá
amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração. Todavia, se não há comprovação
do fundamento do ágio, a referida amortização não pode ser acatada para efeitos
fiscais
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que alega, em preliminar,
(a) Nulidade por Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF | Da Alteração na Base de
Cálculo da CSLL | Infração não decorrente de “Verificações Obrigatórias” | Princípio da Estrita
Legalidade; (b) Nulidade quanto à Determinação da Exigência (quantum) | Erro na Base de Cálculo
da CSLL | Vício Material.
No mérito, defendeu (a) Despesa Dedutível (ágio) | Regime de Competência |
Insubsistência da alegação Fazendária; (b

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto dele tomo conhecimento.

Preliminar de nulidade do MPF.
De início, suscita a Recorrente preliminar de nulidade do lançamento por ausência
de Mandado De Procedimento Fiscal – MPF. Alega que “na falta de MPF que incluísse a CSLL entre
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
5
as contribuições/tributos fiscalizados, a parcela da exigência correspondente ao citado valor não
poderá prevalecer”.
Na verdade, trata-se de matéria que já foi enfrentada por este Conselho, inclusive
pela Câmara Superior, sendo descabida nova incursão em referido tema.
Conforme consta da Informação Fiscal extraída do processo originário
10920.001354/2005-66 e que consta às e-fls. 831-835 dos presentes autos, a DRJ proferiu decisão
naquele processo em que exonerou o contribuinte de referido lançamento, justamente
entendendo pela ausência de MPF. Veja-se a ementa do julgamento (e-fls. 463 destes autos):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2000
Ementa: PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -Afora as exceções expressamente
previstas na legislação, é nulo o lançamento que se pauta em ação fiscalizatória
efetuada ao desabrigo de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
Na fundamentação, a DRJ assim consignou:
1 - Da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal
A análise do mérito de parte do lançamento em pauta encontra-se prejudicada
por uma questão preliminar que deve ser arguida de ofício, por força do princípio
da estrita legalidade ao qual estão adstritos os atos administrativos. Trata-se da
inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal a amparar o procedimento
fiscal referente a parcela da exigência. De se ver.
(...)
No caso em concreto, o MPF 09.2.02.00-2004-00349-3, emitido em 04.11.2004 (II.
1), especifica que o tributo a ser fiscalizado é o 1PI, relativamente ao período de
01/2001 a 12/2001, abrangendo toda e qualquer infração apurada dentro do
escopo especificado. O MPF-Complementar de íl. 2 somente incluiu o IRPJ do ano-
calendário de 2000, mas não se referiu ã CSLL. Em consulta ao extrato do MPF,
ora acostado à fl. 445, verifica-se que foi esse o único MPF-C emitido.
No auto de infração da CSLL (fl. 270), a fiscalização alterou a base de cálculo da
CSLL, cm função das infrações verificadas no âmbito da fiscalização do 1RPJ,
procedimento este que c previsto no art. 9" da Portaria SRF n° 3.007/2001, que
autoriza a formalização de exigência de outros tributos/contribuições decorrentes
dos mesmos elementos de prova das infrações apuradas na fiscalização do 1RPJ.
Esses valores são RS 7.676.516,07 e RS 2.754.493,97, a título de deduções
indevidas, e RS 10.024.572,13 em função de omissão de receitas. Entretanto, na
base de cálculo de CSLL foi incluído também mais um montante de
R$2.754.493,97 (mesmo valor já considerado). Independentemente da
procedência, ou não, dessa alteração, verdade é que na falta de MPF que
incluísse a CSLL entre as contribuições/tributos fiscalizados, a parcela da
exigência correspondente ao citado valor não poderá prevalecer.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
6
Não se trata aqui de procedimento coberto pelas chamadas "verificações
obrigatórias", previstas no MPF emitido, mas sim de procedimento de auditoria
mais profundo associado à determinação da composição da base de cálculo da
CSLL, que não poderia ser feito no âmbito da fiscalização em análise, sem prévia
autorização em MPF.
Desta forma, é de se declarar a nulidade de parcela da exigência de CSLL. Essa
parcela corresponde a RS 220.359,52, a título de contribuição, determinada a
partir da aplicação da alíquota de 8% (v. auto dc infração, fl. 267) sobre o valor
tributável de R$2.754.493,97. A exclusão abrange também a multa de ofício c os
juros de mora, incidentes sobre a contribuição.
A matéria foi submetida a recurso de ofício naqueles autos e, com isso, foi objeto
de decisão do então Conselho de Contribuintes no acórdão 101-96.368:
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
IMPRESCINDIBILIDADE - A inclusão, no mesmo processo, de exigência de tributo
que não decorra dos mesmos elementos de prova das demais exigências, e que
não esteja incluso nas verificações obrigatórias, é nula por estar ao desabrigo de
Mandado de Procedimento Fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS PROCESSUAIS -NULIDADE - Afora
as hipóteses de expressa dispensa do MPF, é inválido o lançamento de crédito
tributário formalizado por agente do Fisco relativo a tributo não indicado no MPF-
F, bem assim cujas irregularidades apuradas não repousam nos mesmos
elementos de prova que serviram do base a lançamentos de tributo
expressamente indicado no mandado.
Para que não reste dúvida, veja-se que na fundamentação daquele julgamento, a
Turma do Conselho de Contribuintes assim afirmou:
No presente caso, consoante se verifica do Termo de Verificação Fiscal -
Fiscalização e Complementar (tis. 01/02, o procedimento inicial determinado
visava a Fiscalização do IPI e Verificações Obrigatórias (MPF-F), posteriormente
estendido ao IRPJ (MPF-C), ou seja, a autoridade fiscal que procedeu ao
lançamento não tinha competência legal para a execução do lançamento
autônomo a título de CSLL, de acordo com as normas legais que regem o exercício
e regulamentam o poder de lavrar autos de infração.
Por todo o acima exposto, entendo que agiu com acerto a r. decisão recorrida que
declarou nula a parcela da exigência da CSLL acima recorrida, razão porque voto
no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
Todavia, a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF através do Acórdão de
Recurso Especial no 9101-01-025 de 24/05/2011 afastou a nulidade do auto de infração,
determinando o retorno dos autos à Câmara a quo para apreciação das razões de mérito do
lançamento da CSLL. Decidiu-se:
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
7
É certo que. embora a irregularidade daquele coso seja outra, assim como no
presente caso, não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do
contribuinte, já que houve MPF que notificou o início do procedimento fiscal, ao
menos quanto ao IIM. ao IRPJ e às verificações obrigatórias. Ademais, no presente
caso, o lançamento relativo à CSLL é decorrente da fiscalização de IRPJ, razão pela
qual entendo no ser nulo o lançamento da CSLL, quando há MPF para o IRPJ
relativo à mesma base c ao mesmo fato gerador.
Retornando os autos ao CARF, o qual determinou o retorno dos autos novamente à
DRJ, sob pena de supressão de instância, para que fosse apreciado efetivamente o mérito da
infração relativa à CSLL. É justamente a partir daí que se deu o desmembramento dos autos, para
que a infração em questão fosse apreciada pela DRJ, o que de fato se deu nas e-fls. 838-843 dos
presentes autos.
Portanto, nota-se que o tema da alegada nulidade do MPF já foi definitivamente
apreciado na esfera administrativa, alcançando solução definitiva pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, que afastou a nulidade.
Operou-se, portanto, a coisa julgada administrativa. Seria caso inclusive, por
consequência, de reconhecer-se a preclusão da alegação em questão, como bem exemplifica o
seguinte acórdão deste CARF:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO.
SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A coisa julgada administrativa (ou preclusão administrativa) está intimamente
ligada à necessidade de estabilização das relações jurídicas.
2. É, pois, postulado fundamental decorrente do princípio da segurança jurídica,
para implicar que matérias submetidas e decididas pela administração não podem
mais ser reexaminadas nesta esfera.
De toda forma, o entendimento adotado pela CSRF reflete inclusive a atual
estabilização de jurisprudência deste Conselho, inclusive manifesta na Súmula CARF 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Portanto, por um outro motivo, não assiste razão à Recorrente.
Assim, afasto a preliminar em questão.

Preliminar. Nulidade na determinação da materialidade tributável.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
8
Ainda em sede de preliminar, sustenta a Recorrente que “se o lançamento relativo
à CSLL é decorrente da fiscalização de IRPJ, (...) quando há MPF para o IRPJ relativo à mesma base
e ao mesmo fato gerador”, questiona-se porque houve o lançamento duplicado de R$ 2.754.493,97
(dois milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e
sete centavos) em decorrência de falta de recolhimento de CSLL, o que, inequivocamente, ocasiona
em base de cálculo diversa daquela do IRPJ”.
A potencial existência de duplicidade havia sido observada pela DRJ, ainda no
julgamento originário nos autos do processo 10920.001354/2005-66, mas a matéria findou por
prejudicada, na medida em que se reconheceu naquela ocasião a nulidade de todo o lançamento
relativo à CSLL:
“No auto de infração da CSLL (fl. 270), a fiscalização alterou a base de cálculo da
CSLL, em função das infrações verificadas no âmbito da fiscalização do IRPJ,
procedimento este que é previsto no art. 9o da Portaria SRF no 3.007/2001, que
autoriza a formalização de exigência de outros tributos/contribuições decorrentes
dos mesmos elementos de prova das infrações apuradas na fiscalização do IRPJ.
Esses valores são R$ 7.676.516,07 e R$ 2.754.493,97, a título de deduções
indevidas, e R$ 10.024.572,13 em função da omissão de receitas. Entretanto, na
base de cálculo de CSLL foi incluído também mais um montante de R$
2.754.493,97
(mesmo
valor
já
considerado).
Independentemente
da
procedência, ou não, dessa alteração, verdade é que na falta de MPF que
incluísse a CSLL entre as contribuições/tributos fiscalizados, a parcela da
exigência correspondente ao citado valor não poderá prevalecer.” (destacou-se)
Com efeito, a própria Informação Fiscal constante dos presentes autos (e-fls. 831-
835), reconhece que foram lançadas duas infrações de CSLL com o mesmo valor de
R$2.754.493,97.
Segundo a Informação Fiscal, a primeira, constante do item 1.2 do TVF, é o
lançamento diretamente reflexo do IRPJ. A infração do item 1.3 seria autônoma:

(...)
Conforme o QUADRO DE INFRAÇÕES, há duas infrações de CSLL com o mesmo
valor tributável de R$ 2.754.493,97. A do item “D” ( lançamento reflexo do item 3
do IRPJ ), que foi mantida em 1a e 2a instância e, em contestação, houve
apresentação de Recurso Especial do Contribuinte, conforme explicado no
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
9
parágrafo 9. E a do item “F” (“ sem MPF específico ”, como denominado no
Acórdão de Impugnação), citada na alegação do contribuinte, que foi exonerada
em 1a e 2a instância e, em contestação, houve apresentação de Recurso Especial
da Procuradoria.
Constata-se que o Recurso Especial do Contribuinte contestava o item “D”, e não
o item “F” como alegado equivocadamente pela empresa. Assim, diante da
reconsideração da desistência, o Recurso Especial do Contribuinte ( item “D” –
lançamento reflexo do item 3 do IRPJ ) encontra-se ativo e pendente de
julgamento, visto que o Acórdão do parágrafo a seguir não considerou a ressalva
ora levantada.
Ou seja, a própria Informação Fiscal reconhece que há várias “partes” para o
lançamento de IRPJ e CSLL. Todavia, entende que há convivência simultânea de duas infrações
distintas de CSLL com o mesmo valor, e que teriam fundamento em tópicos distintos do TVF.
Todavia, com a devida vênia, não é essa a conclusão a que se chega da leitura do
TVF e do auto de infração, senão vejamos.
De fato, consta do auto de infração de CSLL (e-fls. 282) dois grupos de infrações,
isto é, FALTA DE RECOLHIMENTO (desdobrado em três itens) e OMISSÃO DE RECEITA:
001 – CSLL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal
R$2.754.493,57
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal
R$7.676.516,07
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Redução indevida do Lucro Real, em virtude da exclusão, não autorizada pela
legislação do imposto de renda, de valores do lucro líquido do exercício
R$2.754.493,57
002 – CSLL – OMISSÃO DE RECEITA
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de Receita Financeira caracterizada pela falta ou insuficiência de
contabilização, apurada conforme Termo de Verificação Fiscal
R$10.024.572,13
Da leitura do TVF, verifica-se que os valores de R$7.676.516,07 e R$10.024.572,13,
respectivamente falta de recolhimento e receita omitida, são oriundos do item 1.1 do TVF, em que
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
10
se questiona a contabilização dos valores relativos ao REFIS a que havia aderido a empresa, com
expressa indicação de lançamento reflexo para CSLL:

Já a questão do ágio, que foi objeto do que denominou o TVF de “Reversão
Amortização do Ágio”, foi desdobrada no TVF nos itens 1.2 e 1.3:

Nota-se que ambos os itens – 1.2 e 1.3 – tratam da mesma questão, tanto que foi
utilizada a mesmíssima redação e tem o mesmo valor. O item 1.3 é justamente o reflexo, na CSLL,
do item 1.2.
Não há qualquer outra menção à CSLL no TVF, menos ainda ao valor em questão.
Tudo leva a crer tratar-se de erro na confecção do auto de infração, tendo sido
informada uma segunda vez a mesma infração.
Significaria dizer, pois, que a infração descrita pelo item “F” na Informação Fiscal
que deu início ao presente processo é, na verdade, uma duplicação equivocada da infração
relativa ao item “D”, que é controlada no processo 10920.001354/2005-66:

E a CSLL relativa ao ágio em questão, controlada naqueles autos, já foi mantida pela
DRJ e pelo CARF, tanto que constou na decisão do CARF naqueles autos o seguinte:
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
11
Por sua vez, a Recorrente efetuou a exclusão do ágio do Lucro Liquido do
Exercício, para efeito de apuração do Lucro Real, tão somente no ano-calendário
de 2000. conforme se depreende do LALUR (fl. 435) e da DIPJ (fl. 352). ou seja.
após dois exercícios seguintes em que ocorreu a referida incorporação.
Nesse passo, e abstraindo-se do direito ou não da Recorrente de excluir da
apuração do Lucro Real o ágio obtido por ocasião da aquisição do investimento,
entendo que agiu com acerto a r. decisão recorrida que manteve a glosa das
exclusões indevidamente lançadas pela Recorrente no ano-calendário de 2000, eis
que a operação ocorreu em período pretérito, não podendo, portanto, impactar o
resultado desse ano calendário (2000), eis que não respeitou o regime de
competência previsto no art. 187 da Lei das S/A., adotada pela legislação do
Imposto de Renda na sua totalidade para efeito de se apurar os resultados das
pessoas jurídicas que tributam seus resultados pelo lucro real.
No caso. poderia se alegar que teria havido antecipação de pagamento do
imposto de renda em razão de ter sido excluído do lucro real o ágio tão somente
no ano-calendaho de 2000. Ocorre que não e bem assim, tendo em vista que, se a
contribuinte tivesse excluído o ágio no periodo correto (1998). não teria recolhido
imposto de renda, e sendo assim, não há o que se falar em antecipação de
pagamento de tributo.
Dessa forma, eventual ajuste de exercícios pretéritos, que não originou em
antecipação de tributo, deve, a priori, ser efetuados pelo sujeito passivo da
obrigação tributária.
Quanto à tributação reflexa (CSLL, PIS e COFINS), o decidido quanto ao
lançamento do IRPJ deve nortear a decisão dos lançamentos decorrentes,
quando não houver fatos e/ou provas a ensejar diversa, considerando,
evidentemente, a matéria que deve ser levada a analise do Segundo Conselho
de Contribuintes.
Ou seja, resta claro que naqueles autos foi efetivamente apreciado o IRPJ e a CSLL
relativos à questão da exclusão pertinente ao ágio (item 1.2 e 1.3 do TVF).
A CSLL “sobressalente” que se encontra pendente parece ser então, na verdade, um
equívoco, não correspondendo a nenhum tópico do TVF.
Ainda que não se entenda ser propriamente caso de duplicidade, a própria
dificuldade de compreensão da origem do crédito tributário é, por si só, razão suficiente para seu
cancelamento, haja vista a sua nulidade.
É requisito de validade do ato administrativo de lançamento a exposição clara de
sua motivação. O lançamento tributário deve indicar, com precisão, os fatos e fundamentos que
ensejaram a constituição do crédito tributário. Não sendo possível compreender a origem dos
valores lançados, é de se reputar nulo o lançamento.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.937 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725011/2018-13
12
Portanto, tem-se pela nulidade do lançamento controlado no presente processo,
haja vista a ausência de motivação clara no ato administrativo de lançamento.
Acolho, portanto, a nulidade, para cancelar o crédito tributário controlado nos
presentes autos.

Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para acolher a preliminar de
nulidade e cancelar o crédito tributário controlado nos presentes autos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1049
DF CARF MF
Original